Tribunal: TJDFT
Processo: 0713073-40.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SUFICIENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a decisão que concedeu liberdade provisória a preso em flagrante, mediante obrigação de manter endereço atualizado, ao reconhecer ausência de risco à ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decretação da prisão preventiva do recorrido é proporcional e necessária, considerando-se a natureza do delito imputado e os antecedentes penais do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva deve observar os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e somente ser aplicada quando outras medidas cautelares se revelarem inadequadas.
4. A ausência de contemporaneidade entre as condenações anteriores — todas por fatos ocorridos mais de dois anos antes do delito de receptação investigado — enfraquece a alegação de risco atual à ordem pública.
5. O princípio da homogeneidade orienta que a prisão cautelar não deve, em regra, ser mais gravosa do que a sanção penal provavelmente aplicável, sobretudo em hipóteses envolvendo delitos de menor gravidade, sem ocorrência de violência ou grave ameaça.
6. Não há elementos que indiquem risco à instrução criminal ou necessidade de garantia da aplicação da lei penal, sobretudo diante da advertência expressa sobre a manutenção do endereço atualizado.
7. As medidas cautelares diversas impostas revelam-se suficientes para mitigar eventual risco e assegurar o andamento processual.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, § 2o; 312; 319. Constituição Federal, art. 5o, LVII.